Tribunal: STF
Processo: RE 1428493
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 20, p. 1):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. BENEFÍCIO FISCAL. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    1. O IPI é tributo sujeito à anterioridade nonagesimal do art. 150, III, c, da CF. Quando da revogação de isenção que lhe diz respeito, tal garantia deve ser observada.



    2. Logo, as alterações promovidas pela Medida Provisória 1.034/2021, relativas à compra de carros novos com redução de IPI por pessoa com deficiência, devem obedecer à anterioridade nonagesimal, restando aplicável somente 90 (noventa) dias após sua publicação.“



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, 103-A, 150, II, III, a e c, e § 1º, e 153, § 1º, da Constituição Federal



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 147, p. 19):



    “Ora, com a devida vênia, a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário.



    Trata-se de lei que apenas modificou a regulação, através de condicionantes, do exercício de uma isenção fiscal.



    Sendo assim, é indubitável que a norma em questão, MP 1.034/2021, não está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/88, pois não se trata de lei que majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que acórdão recorrido está em harmonia com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que a revogação ou alteração de benefícios fiscais, quando acarretam majoração indireta de tributos, devem observar os respectivos princípios de anterioridade tributária. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.402.188-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.12.2022)



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos devem observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou majoração dos respectivos tributos (RE 564.225-AgR-EDv-ED, Plenário, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020). 2. Agravo interno desprovido. 3. Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).” (ARE 951.982-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.10.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1.384.694-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG). 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.339.119-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos. 2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública.” (ARE 1.382.457-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 29.08.2022)



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 



    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.11.2017) 



    Por fim, verificada a existência de orientação consolidada do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido, não se verifica ofensa à regra da reserva de plenário e nem se faz necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para aplicação de precedente do Pleno desta Corte que surgiu só depois de interposto o recurso extraordinário, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Esse entendimento foi consolidado em feito submetido à sistemática da repercussão geral, no julgamento do Tema 856, resultando na seguinte tese:  



    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;” (ARE 914.-45, de minha relatoria, Pleno, DJe 19.11.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente